Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736061-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANEIDE NERES ALVES DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702998-39.2021.8.07.0018 - id 98241910) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), fixou os seguintes índices de correção e juros moratórios: (i) até 07/2001, juros de mora de 1% a.m. e IPCA-E como correção, a partir de 01/2001; (ii) 08/2001 a 06/2009, juros de mora de 0,5% a.m. e IPCA-E como correção; (iii) a partir de 07/2009, juros de mora pela TR e correção pelo IPCA-E. Alega, em síntese, que a decisão impugnada desconsiderou a coisa julgada concernente aos índices de correção monetária e juros de mora fixados no título judicial. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não obstante a relevância da alegada inobservância à res judicata, somente após o retorno dos autos da Contadoria haverá eventual homologação e expedição de requisitório, o que denota a ausência do periculum in mora. Acrescente-se que o título executivo judicial transitou em julgado após o trânsito em julgado do RE 870.947. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator